Tribunal: TJMT
Processo: 1040422-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040422-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento a agravo interno, com a alegação de omissões sobre temas jurídicos relevantes para fins de prequestionamento visando à interposição de recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não tratar expressamente: (i) da fundamentação das decisões administrativas do PROCON; (ii) da suposta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multas; e (iii) do alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova oral.

III. Razões de decidir
3. Todas as questões foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado, com enfrentamento dos argumentos centrais relativos à regularidade dos processos administrativos, proporcionalidade das sanções e legalidade do julgamento antecipado da lide.
4. A ausência de citação literal dos dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, conforme entendimento do STJ e art. 371 do CPC.
5. O uso dos embargos para prequestionamento não dispensa a necessidade de apontamento de vício decisório.
6. A pretensão da embargante se revela como mera inconformidade com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão judicial enfrenta adequadamente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que de forma implícita ou sem citar todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando não demonstrado vício decisório nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 371; Lei 9.784/99, arts. 2o, VI, e 50, §1o; CDC, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 05/04/2021; Súmula 356 do STF.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno anteriormente interposto pela embargante.

Nos presentes embargos de declaração, a Energisa sustenta não pretender a rediscussão do mérito, mas sim o prequestionamento de algumas questões jurídicas para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Especificamente, alega a necessidade de manifestação expressa do acórdão sobre:

(a) a ausência de fundamentação nas decisões administrativas do PROCON, em contrariedade ao art. 93, IX, da CF, arts. 2o, caput, inciso VI, e 50, §1o, da Lei no 9.784/99;

(b) a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das multas, que seriam excessivas em comparação com os valores das faturas reclamadas, em ofensa aos arts. 37, 5o, II e LXIX, e 84 da CF, art. 2o da Lei 9.784/99 e art. 57 do CDC;

(c) o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção de prova oral, em afronta aos arts. 5o, LIV e LV da CF, 7o e 369 do CPC.

Ao final, pugna pela expressa manifestação sobre as questões de direito aduzidas, para fins de prequestionamento.

Apresentadas as contrarrazões objetivando o não acolhimento dos aclaratórios.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta supostas omissões no acórdão em relação a questões jurídicas que considera relevantes para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos às instâncias superiores. É importante destacar que, embora os embargos de declaração possam ser utilizados com a finalidade de prequestionamento, tal circunstância não dispensa a efetiva demonstração de algum dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 356, consolidou o entendimento de que
"o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento"
.

Esta orientação foi posteriormente reforçada pelo art. 1.025 do CPC, que estabelece:
"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Desse modo, passo a analisar se há, de fato, omissões no julgado quanto aos pontos levantados pela embargante.

A embargante sustenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a violação ao art. 93, IX, da CF, arts. 2o, caput, inciso VI, e 50, §1o, da Lei no 9.784/99, referentes ao dever de fundamentação das decisões administrativas que impuseram as multas questionadas.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou diretamente essa questão ao afirmar que "as decisões administrativas foram motivadas com base em documentação pertinente e em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, não havendo prova de ilegalidade ou desvio de finalidade". Em trecho anterior, ao manter a decisão monocrática, o acórdão também registrou que os processos administrativos foram instruídos com observância ao devido processo legal, garantindo-se à parte embargante a oportunidade de manifestação.

O acórdão considerou explicitamente que
"o exame dos elementos trazidos aos autos não permite infirmar a higidez dos créditos tributários discutidos"
, concluindo pela inexistência de nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação. Destacou, ainda, que os procedimentos administrativos respectivos seguiram os ditames do contraditório, ampla defesa e motivação, resultando em sanções baseadas em normas do Código de Defesa do Consumidor.

Embora não tenha havido citação expressa dos dispositivos legais mencionados pela embargante, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão, tendo sido rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação das decisões administrativas. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, mas apenas discordância da embargante quanto à conclusão alcançada pelo colegiado.

A embargante alega, ainda, que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a violação aos arts. 37, 5o, II e LXIX, e 84 da CF, art. 2o da Lei 9.784/99 e art. 57 do CDC, no que tange à proporcionalidade e razoabilidade na fixação das multas administrativas.

Analisando o acórdão embargado, constata-se que
a questão foi efetivamente enfrentada
. O julgado afirmou expressamente que
"as multas aplicadas guardam proporcionalidade em relação à gravidade das infrações e ao porte econômico da agravante, sendo legítima sua fixação conforme o art. 57 do CDC"
.

O acórdão destacou que
"a alegada desproporcionalidade entre o valor das faturas reclamadas e os montantes das multas aplicadas não caracteriza, por si só, excesso ou ilegalidade, especialmente porque a sanção administrativa não se limita a recompor prejuízos financeiros, mas visa também à prevenção e repressão de condutas lesivas ao consumidor, função própria do poder de polícia"
.

Ademais, o julgado explicitou que
"o valor da multa deve guardar relação não apenas com o prejuízo causado ao consumidor, mas principalmente com a gravidade da infração e a capacidade econômica do fornecedor, de modo a inibir a reiteração da conduta"
e que
"o exame individualizado das multas aplicadas não revela qualquer desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial"
.

Constata-se, assim, que o acórdão abordou adequadamente a questão da proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas, inclusive com referência explícita ao art. 57 do CDC, que é o fundamento legal para a aplicação das sanções em questão. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste aspecto.

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão não se pronunciou expressamente sobre a violação aos arts. 5o, LIV e LV da CF, 7o e 369 do CPC, no que concerne ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral.

Também neste ponto não se verifica omissão no acórdão. O julgado enfrentou expressamente a questão do alegado cerceamento de defesa, afirmando que
"não há cerceamento de defesa, pois a agravante teve oportunidade de participar plenamente dos processos administrativos e apresentar manifestações, sendo a prova oral requerida voltada à rediscussão do mérito das autuações, matéria que escapa à análise judicial"
.

Em trecho anterior, o acórdão destacou que
"o pedido de produção de prova oral visava, em essência, rediscutir a própria conveniência e legalidade das autuações administrativas, matéria cuja análise em sede judicial limita-se ao exame da legalidade do ato administrativo, não se estendendo ao mérito discricionário da Administração Pública, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça"
.

Portanto, constata-se que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, não havendo omissão a ser sanada, mas apenas discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo colegiado.

Como bem observado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que decida a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar seu convencimento, conforme prevê o art. 371 do CPC.

o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Com efeito, o fato de a decisão ter sido contrária às pretensões do embargante não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o em sua íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025